Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. ATUAÇÃO DE CORRETOR. FASE INICIAL DA NEGOCIAÇÃO. APROXIMAÇÃO DAS PARTES. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. VENDA CONCRETIZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A DOIS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É devido o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de cotas societárias em que o corretor, apesar de não participar de todas as etapas da negociação, atuou para a efetiva aproximação das partes e o negócio efetivamente veio a se concretizar, perfectibilizando a obrigação de resultado prevista no art. do Código Civil.
2. Quanto ao percentual de remuneração, incumbia ao autor, a teor do art. 373, I, do CPC, comprovar que houve acordo quanto ao pagamento de 3% (três por cento) para a intermediação inicial e apresentação das partes, o que não ocorreu. Contudo, correta a estipulação da remuneração em 2,5% (dois e meio por cento) determinada na sentença, tomando por base contrato anteriormente firmado entre as partes com objeto semelhante, aplicando-se o disposto no art. 724 do Código Civil.
3. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, especialmente em relação à verba honorária devida pelo autor aos réus cujas cotas sociais não integram a base de cálculo da comissão de corretagem, em proporção condizente com as peculiaridades da demanda, observado o disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

4. Recursos conhecidos e não providos.